Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO PARA O EXERCICIO DO ENCARGO. AUSENCIA DE COMPROVAÇAO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A nomeação de curador provisório resulta da necessidade de resguardar os interesses mais urgentes do Interditando.
2. À mingua de elementos suficientes acerca da inaptidão do Agravado para exercer o múnus, merece ser mantida a Decisão que o nomeou como curador provisório, pelo menos até regular instrução do feito, quando todas as partes envolvidas poderão ser ouvidas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apresentando os elementos que considerarem relevantes a fim de que se possa dirimir qual dos filhos tem maior aptidão para exercer o múnus.
2. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.